Tribunal: TJMT
Processo: 0023792-86.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023792-86.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO INACIO SILVA - CPF: 688.263.111-53 (APELADO), FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA - CPF: 580.980.701-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELLO BIAGGIO NORBIATTO - CPF: 878.207.301-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDOS O 1º VOGAL E A 3ª VOGAL - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO ILEGAL – HOMONÍMIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AÇÃO POLICIAL EM ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar-se em reparação por danos morais quando ocorrer prisão em decorrência de homônimos. Comprovado nos autos que a atuação dos agentes policiais decorreu tão somente do exercício regular do poder de polícia, afasta-se a conduta ilícita ou abusiva apta a gerar o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais

n. 23792-86.2014.811.0041 (Código n. 890844), promovida por
Sérgio Inácio Silva,
acolheu a pretensão autoral, com o seguinte dispositivo:

“EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado por SÉRGIO INÁCIO SILVA para o ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”
(Id. 6942071 – Pág. 6)

O apelante insurge-se em relação à obrigação reparatória, pois entende que agiu em estrito cumprimento do dever legal, estando, dessa forma, ausentes os pressupostos da responsabilidade estatal de indenizar.

Ressalva que o equívoco da prisão foi rapidamente sanado e que, tão logo realizada a identificação, o apelado foi liberado, sem que houvesse qualquer excesso ou abuso par parte dos policiais.

Pondera que o valor da condenação, de R$10.000,00, resulta excessivo e deve ser reduzido para montante proporcional e razoável e no máximo de R$1.000,00 (um mil reais).

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso. (ID. 6942075).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, foi pela inexistência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial (ID. 7718731).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o apelante, Estado de Mato Grosso, insurge-se contra a sentença que reconheceu a sua responsabilidade civil e o condenou ao pagamento de danos morais em decorrência de prisão realizada por agentes policiais, aduzindo ausência do dever de indenizar.

De acordo com os autos, o apelado, Sergio Inácio Silva, em 20/06/13, foi equivocadamente preso em razão de mandado de prisão em nome de homônimo, tendo sido solto assim que constatado o equívoco, ou seja, 12 horas depois, quando expedido o ato de Liberação do Preso (pág.10 – ID6942056), fatos esses narrados na sentença da seguinte forma:

“(...) no dia 20 de junho de 2013, foi abordado por policiais militares por volta das 23h00min horas, momento em que consultaram o sistema CIOSP, onde localizaram um mandado de prisão civil por inadimplemento de pensão alimentícia em nome de “Sergio Inácio Silva”, expedido pela 1ª Vara da Comarca de Aparecida do Taboado, no Estado de Mato Grosso do Sul.

Alega que no momento da abordagem tentou diversas vezes argumentar que não se tratava dele a pessoa procurada, todavia foi algemado pelos policiais e conduzido a central de flagrantes.

Assevera que deveria ter sido detido somente para averiguações, contudo foi encaminhado para a penitenciária central, ficando preso ilegalmente no dia 20.06.2013 das 02:15 (duas horas e quinze minutos) até as 16:30 (dezesseis horas e trinta minutos), em uma cela sem ventilação adequada, superlotada, ficando neste ambiente por mais de 12:00 (doze horas). Informa que só foi solto após os policiais constatarem o equívoco em sua prisão. ” (ID 6942071)

Ao julgar a demanda o magistrado entendeu ter havido dano moral e condenou o Estado de Mato Grosso a indenizar o autor no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contra essa sentença o Estado de Mato Grosso, como visto, interpôs recurso de apelação, o qual, no meu sentir, deve ser provido.

A Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6º, preconiza que:

“
Art. 36 – (...)

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Por sua vez o art. 927 do Código Civil dispõe sobre o direito de indenização:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. ”

Logo, para configurar o dever de indenizar é necessário que se comprove o nexo de causalidade entre a conduta e o dano causado, independente do dolo ou culpa, já que em se tratando de responsabilidade prevista no art. 37, §6º, da CF, a sua natureza é objetiva.

No caso, o apelado foi detido por policiais somente para averiguação e elucidação acerca do real destinatário do mandado de prisão, permanecendo detido por 12 (doze) horas e sendo liberado após a constatação de que se tratava de homônimo.

Importa saber, portanto, se a origem da conduta dos agentes foi ilícita, o que leva a verificar se a responsabilidade do Estado causou dano ao apelado em face da ação (detenção).

Forçoso reconhecer que a ação policial, na espécie, decorreu de simples e estrito cumprimento de dever legal, restando afastada a possibilidade da prática de ato ilícito pelos agentes do Estado.

Ademais, a atuação policial, seja de prevenção ou repressão de delitos, é atividade administrativa a qual todos os cidadãos estão sujeitos, não podendo a parte autora estar isenta disso.

Assim, restou comprovado que a atuação dos agentes policiais, no caso concreto, decorreu de exercício regular do poder de polícia. Não houve conduta ilícita ou abusiva no procedimento adotado.

Nesse sentido, a jurisprudência é assente, conforme julgados abaixo colacionados:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSO NA ABORDAGEM POLICIAL. PESSOA FALSAMENTE APONTADA COMO PARTÍCIPE DE CRIME DE ROUBO. JUSTA CAUSA NA ENTRADA EM DOMICÍLIO DE MADRUGADA, NA CONDUÇÃO DO SUSPEITO E NA UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS (SÚMULA VINCULANTE Nº 11). ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. 1. Discute-se no presente recurso a ocorrência de danos morais em abordagem policial. 2. O exercício regular da atividade estatal não pode dar ensejo à indenização. In casu, restou demonstrado que a abordagem policial só ocorreu porque os verdadeiros autores do crime apontaram o autor da ação como partícipe, havendo, assim, justo motivo para se adentrar à residência do autor no período da madrugada para lhe dar voz de prisão, com a utilização de algemas nos termos da Súmula Vinculante nº 11, e condução da parte em viatura policial para a devida averiguação dos fatos na Delegacia. 3. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-MS; APL 0844900-71.2013.8.12.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 12/03/2018; Pág. 129)

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PELA PERDA DE UMA CHANCE. ABORDAGEM POLICIAL. DENÚNCIA DE ATITUDE SUSPEITA. IMPROCEDÊNCIA. Ausência de excesso ou abuso de autoridade na abordagem policial envolvendo o autor, porquanto realizada em cumprimento ao respectivo mandado de busca e apreensão. Investigação que visava apurar a denúncia da empresa/ré, no sentido de que, em várias oportunidades, o autor compareceu ao prédio da requerida (empresa de transporte de valores), em atitudes suspeitas de aferição da espessura das paredes, conforme captado nas imagens das câmaras. Ausência de ato ilícito praticado pelo estado/réu e pela empresa/ré. Improcedência da ação mantida. Apelação desprovida.

(TJ-RS; AC 0283749-28.2017.8.21.7000; Pelotas; Décima Câmara Cível; Relª Desª Catarina Rita Krieger Martins; Julg. 01/03/2018; DJERS 02/04/2018)"

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe DOU PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido de indenização, invertendo-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 1º. DE OUTUBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação indenização por danos morais proposta por Sérgio Inácio da Silva.

Ressai dos autos que o Apelado foi preso em 20/06/2013 por volta das 23h, ocasião em que parado numa “blitz” os policiais localizaram um mandado de prisão em aberto por inadimplência de pensão alimentícia.

Narra o autor da demanda que argumentou com os policiais que não se tratava da mesma pessoa, no entanto foi algemado e conduzido à central de flagrantes e posteriormente foi encaminhado para a penitenciária central e lá permaneceu das 2h15min até as 16h30min, numa cela sem ventilação e superlotada.

O magistrado singular julgou procedente a ação, condenando o Estado a indenizar o autor em danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

A relatora deu provimento ao recurso interposto pelo Estado para julgar improcedente o pedido formulado na ação indenizatória.

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão em apreço.

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, neste caso, o Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam, a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas de excludente de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

Portanto, para ser reconhecido o dever de indenizar é necessário a presença dos requisitos que o autorizam, quais sejam: a existência de dano material ou imaterial, nexo causal, e a conduta omissiva ou comissiva do agente da pessoa jurídica de direito público prestadora de serviço, nesta qualidade.

Na espécie, pelas provas e documentos carreados aos autos, inclusive não é negado pelo Apelante é fato incontroverso que houve a injusta prisão do Apelado, visto não se tratar da mesma pessoa descrita no mandado de prisão, possuindo apenas o mesmo nome (homônimo).

Quando de sua prisão, o Apelado foi algemado (ID n. 6942056) medida que se revela abusiva e desproporcional ante o fato de que o “crime” a ele imputado e descrito no mandado de prisão se referia a débito de pensão alimentícia.

Assim, ante as circunstâncias do caso concreto incabível o uso de algemas pois não se tratava de bandido de alta periculosidade, nem de crime hediondo e muito menos ficou comprovado que o Apelado resistiu a ordem de prisão ou tentou empreender fuga.

Nessa esteira, conforme entendimento firmado pelo STF ao editar a Súmula Vinculante n. 11:

“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.

Insta registrar que no próprio mandado de prisão está expresso que:
“Efetivada a prisão, o executado deverá ser recolhido em sala apartada dos internos pela prática de ilícitos penais, devendo ser cumprido o inciso LXII do artigo 5° da CF, com imediata comunicação da prisão à família do preso ou à pessoa por ele indicada”.

Ora, não foi o que efetivamente ocorreu nos autos, pois como se não bastasse o Apelado ter sido algemado, ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes, local em que deveriam ter averiguado se era a mesma pessoa do mandado de prisão, era simples, hoje em dia tudo está interligado pela rede mundial de computadores.

No entanto, não foi assim que procederam, as ilegalidades continuaram, levaram o Apelado para o Presídio Central do Estado e lá colocaram ele numa cela com detentos que cumpriam pena pelos mais diversos tipos de crime, colocando em risco, inclusive, sua segurança pessoal.

Nessa linha, ficou deveras evidenciado o abuso de poder, arbitrariedade e extrapolação dos deveres funcionais praticados pelos policiais, em nítida ofensa à garantia constitucional do direito à liberdade e a segurança pessoal.

Nesse diapasão, patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes estatais e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão e a segregação em presidio destinado àqueles que cumprem pena.

Nesse sentido a jurisprudência de nossos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRISÃO ILEGAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL QUE DEVE RECAIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de procedência de ação de indenização por dano moral decorrente de prisão indevida. Consoante a exordial, o autor foi preso indevidamente, ocasião em que foi abordado em blitz e constatado equivocadamente pela autoridade rodoviária federal que encontrava-se foragido do sistema prisional.

Refere o equívoco decorreu do fato de que Israel Fabiano Cerutti Rodrigues foi preso em flagrante por furto qualificado e identificou-se indevidamente com o nome do autor, situação que costumava provocar e já era de conhecimento da autoridade policial.

Relata que a prisão ilegal foi relaxada no dia seguinte. Postula, em razão disso, indenização por dano moral. DEVER DE INDENIZAR - A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, razão pela qual respondem pelos danos que seus agentes derem causa, nos termos do art. 37, §6º, da CF. Para a configuração do dever de indenizar três são os requisitos a serem demonstrados: a existência de dano, o agir ilícito de quem o causa e o nexo causal que os vincule
.

In casu, o equívoco perpetrado na prisão da parte autora decorreu da conduta comissiva da parte ré, reconhecida inclusive pelo Juízo criminal, por ocasião do relaxamento da constrição.

Evidente a falha praticada pelos agentes policiais ao dar cumprimento a mandado de prisão que não dizia respeito ao autor, inclusive já sendo de conhecimento policial a confusão que o efetivo destinatário da constrição procurava realizar. Dever de indenizar configurado.

(...) (Apelação Cível, Nº 70074462060, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em: 24-08-2017)

Presentes, portanto, os elementos da responsabilidade civil, conforme alhures mencionado é, pois, dever do Estado reparar os danos sofridos pelo Apelado.

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (Grifei)

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa, razão pela qual atentando a tais critérios, o valor arbitrado na instância singular no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se monstra consentâneo e deve ser mantido.

Posto isso, divirjo do entendimento esposado pela eminente julgadora, o que faço para
, negar provimento
ao recurso mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2ºVOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 09 DE JUNHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

A eminente Desembargadora Relatora registra o motivo alegado da pretensão à indenização: “
No caso, o apelado foi detido por policiais somente para averiguação e elucidação acerca do real destinatário do mandado de prisão, permanecendo detido por 12 (doze) horas e sendo liberado após a constatação de que se tratava de homônimo
”. Porém, discorda da condenação: “
restou comprovado que a atuação dos agentes policiais, no caso concreto, decorreu de exercício regular do poder de polícia. Não houve conduta ilícita ou abusiva no procedimento adotado
”.

Já o voto divergente proferido pelo conspícuo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, ao negar provimento ao recurso, senta praça no fundamento de que, “
como se não bastasse o Apelado ter sido algemado, ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes, local em que deveriam ter averiguado se era a mesma pessoa do mandado de prisão, era simples, hoje em dia tudo está interligado pela rede mundial de computadores. No entanto, não foi assim que procederam, as ilegalidades continuaram, levaram o Apelado para o Presídio Central do Estado e lá colocaram ele numa cela com detentos que cumpriam pena pelos mais diversos tipos de crime, colocando em risco, inclusive, sua segurança pessoal
”.

Pedi vista para melhor me situar sobre a questão fática.

É este o dispositivo da sentença:

[...]
Ex positis
, e tudo o mais que dos autos consta, acolho o pedido formulado por Sérgio Inácio Silva para condenar o Estado de Mato Grosso, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Anoto os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09. A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento danoso.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno o Requerido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa, na forma do artigo do I do §3° do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas. [...]. (Id. 6942071, fls. 6/7).

A sentença dispensou a produção de outras provas, nada obstante o pedido de inquirição de testemunhas feito pelo apelado: “
o julgamento antecipado não constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, uma vez que a oitiva de testemunhas, requerida pelo Autor, serviria apenas ao prolongamento desnecessário da demanda
” (Id. 6942071, fls. 2/3).

Essa questão, todavia, não foi impugnada pelo apelado em sede de contrarrazões.

Pois bem.

Na inicial, é alegado que:

[...] Chegando ao local e fazendo as devidas abordagens, em várias pessoas que ali permaneciam, não foi encontrado nenhum tipo de entorpecente.

Contudo, ao checá-los via CIOSP (
Centro Integrado de Operações de Segurança Pública
), constou um mandado de prisão civil, pelo inadimplemento de pensão alimentícia em nome de Sérgio Inácio da Silva, expedido pela 1ª Vara da Comarca de Aparecida do Taboado, Estado do Mato Grosso do Sul, conforme documento acostado (Doc 03).

Ao ser abordado pelos policiais, tentou por diversas vezes argumentar de maneira calma de que não se tratava dele, Autor, a pessoa procurada.

[...]

Porém de nada adiantaram as tentativas de argumentação pacífica, quando de sua surpresa, fora segurado e algemado pelos policiais.

Assim sendo, o Autor foi detido, algemado por motivo injustificado, pois não esboçou nenhum tipo de resistência e encaminhado à Polinter (
Polícia Interestadual
) para providências cabíveis.

[...]

Ao invés de permanecer detido para averiguações, o Autor foi encaminhado para a Penitenciária Central. [...]. (Id. 6942049, fls. 10 e Id. 6942051, fls. 1).

À inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) mandado de prisão civil, datado de 20 de novembro de 2007, expedido pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em nome de Sérgio Inácio da Silva, filho de Mailde Aparecida de Carvalho (Id. 6942056, fls. 5);
ii
) boletim de ocorrência lavrado em 20 de junho de 2013 (Id. 6942056, fls. 7/8); e
iii
) documento nominado
liberação de preso
, emitido pela Gerência de Polícia Interestadual da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (Id. 6942056, fls. 10).

No boletim de ocorrência, lê-se:

[...]
Local do fato

Descrição.......:

Via pública

Data..............:

20/06/2013 Hora...: 01:20

Suspeito

Algemado
......:

Sim

Motivo...........:

Na qual utilizou-se de algemas por receio de fuga; resistência à prisão; perigo à integridade física própria ou alheia.

Nome...........:

Sérgio Inácio Silva

[...]

Nome da Mãe
:

Maria da Glória Gonçalves Silva

Nome do Pai..:

Manoel Inácio da Silva

[...]

Narrativa

A Guarnição da viatura 21285 (Oficial de Área) foi solicitada via CIOSP para deslocar até o posto Podium, pois por ali, teriam homens fazendo a comercialização de entorpecentes, então a guarnição deslocou até o local, fazendo a abordagem em vários homens que ali encontravam-se, porém não foi encontrado pessoas portando entorpecentes naquele local, contudo, ao checá-los via CIOSP, constou como o conduzido Sérgio possuindo um mandado de prisão a ser cumprido da 1ª Vara Civil por execução de alimentos (extrato de checagem anexo), assim sendo,
o suspeito foi detido e encaminhado sem lesões corporais, juntamente com os materiais vinculados a Polinter
para as demais providências cabíveis. [...]. (Id. 6942056, fls. 7/8). [sem negrito no original]

O documento nominado
liberação de preso
, datado de 20 de junho de 2013, emitido pela Gerência de Polícia Interestadual da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, registra:

[...] Aos vinte dias do mês de junho de 2013, por volta das 16h e 30min., em cumprimento às determinações do Delegado de Polícia – Dr. Elias Miguel Daher, foi liberado sem lesões corporais aparentes
o indivíduo: Sérgio Inácio da Silva, filho de Manoel Inácio Silva e Maria da Glória Gonçalves Silva
, detido por constar em aberto, junto ao sistema estadual de procurados, o mandado de prisão civil expedido pelo Juízo da Primeira Vara de Família da Comarca de Aparecida do Taboado/MS, referente aos autos nº. 024.04.500103-4, conforme Boletim de Ocorrência nº. 2013.162661 PM/MT.

Ao dar entrada nesta Gerência, o conduzido declarou que nunca esteve na cidade de Aparecida do Taboado/MS, que não conhece a parte autora deste processo de execução de alimentos, e que é genitor de três filhos que inclusive residem com o mesmo.

Em contato com referido Juízo através do fone (67) 3565-1577, fomos informamos pelo Escrevente Sr. Leonardo de Souza Benites, que
a parte ré dos autos supracitado é o indivíduo: Sérgio Inácio da Silva, filho de João Inácio da Silva e Maria das Dores Lemes, não se tratando da mesma pessoa, motivo pelo qual o mesmo fora posto em liberdade
. [...]. (Id. 6942056, fls. 10). [com negrito no original e acrescentado]

Portanto, pode-se concluir que, no dia 20 de junho de 2013, agentes públicos procederam à prisão de Sérgio Inácio Silva, com o uso de algemas, encaminhado à unidade da Gerência de Polícia Interestadual da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, e que o apelado ali permaneceu até a sua liberação, uma vez que não seria ele a pessoa constante no mandado de prisão civil, ou seja, teria sido posto em liberdade aproximadamente quinze (15) horas depois do horário consignado no boletim de ocorrência.

Quanto ao recolhimento em estabelecimento prisional, no caso, a Penitenciária Central do Estado, anoto que o apelado prova alguma fez a esse respeito, pelo contrário, o boletim de ocorrência e o documento nominado
liberação de preso
demonstram que ele permaneceu detido na unidade da Gerência de Polícia Interestadual da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Nada obstante, a sentença consignou que:

[...] Observa-se que o autor foi preso em 20.06.2013, quando abordado por policiais que constataram a existência de um mandado de prisão preventiva (
sic
) expedida em seu desfavor e que se encontrava pendente, razão pela qual foi à sede da Polícia Civil, onde foi encaminhado à Penitenciária Central e somente após doze horas foi finalmente solto. [...]. (Id. 6942071, fls. 3).

De qualquer forma,
a responsabilidade civil do Estado, no caso, não está de fato comprovada, pois entendo que a conduta dos policiais não se constitui em ato ilícito, e sim em exercício regular de direito, porquanto não se pode afirmar, nos autos, pelos documentos, que aqueles tenham agido de forma ilegal, abusiva ou com algum excesso, apesar de, repise-se, o uso de algemas.

Aliás, a utilização de algemas para condução em viatura até a unidade de Delegacia de Polícia estaria fundamentada, nada obstante de forma genérica, no boletim de ocorrência lavrado a pedido do
Centro Integrado de Operações de Segurança Pública
– CIOSP, com declaração de agentes públicos: “
Na qual utilizou-se de algemas por receio de fuga; resistência à prisão; perigo à integridade física própria ou alheia
” (Id. 6942056, fls. 7).

Em conclusão, não se justifica a condenação do apelante ao pagamento de danos morais pelas poucas horas que o apelado permaneceu detido na
unidade da Gerência de Polícia Interestadual da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
.

Essas, as razões por que voto no sentido de acompanhar o voto da eminente Desembargadora Relatora, para dar provimento ao recurso e julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência.

SESSÃO DE 16 DE MARÇO DE 2021(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª. VOGAL-CONV.)

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por
Sérgio Inácio Silva
, que
julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização ao Requerente, a título de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujos valores deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09. A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento danoso
.

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa, na forma do artigo do I do §3° do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Não houve condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, ante a isenção prevista no art. 3°, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Com o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), ficou estabelecido, em seu artigo 942, uma nova técnica de julgamento, quando o resultado do recurso não for unânime, com a convocação de novos julgadores em sessão subsequente, em número suficiente para a inversão do resultado inicial, o que ocorreu no presente feito. Daí a razão de me encontrar participando desta sessão.

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que o Apelante pugnou pela reforma da sentença, ressaltando que
agiu em estrito cumprimento do dever legal, estando, dessa forma, ausentes os pressupostos da responsabilidade estatal de indenizar.

Ressalva que, o equívoco da prisão foi rapidamente sanado e que, tão logo realizada a identificação, o apelado foi liberado, sem que houvesse qualquer excesso ou abuso par parte dos policiais.

Pondera que, o valor da condenação, de R$10.000,00, resulta excessivo e deve ser reduzido para montante proporcional e razoável e no máximo de R$ 1.000,00 (mil reais).

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja provido o presente recurso, para que a ação indenizatória seja julgada improcedente ou alternativamente, que o valor da condenação seja reduzido para o patamar máximo de R$ 1.000,00 (mil reais).

As contrarrazões vieram no ID nº 6942075, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Constata-se que, a eminente Relatora, a
Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro,

deu provimento ao recurso
, para julgar improcedente o pedido de indenização, invertendo-se os ônus de sucumbência, por considerar que,
a ação policial, na espécie, decorreu de simples e estrito cumprimento de dever legal, restando afastada a possibilidade da prática de ato ilícito pelos agentes do Estado.

Destacou, ainda, que,
o apelado foi detido por policiais somente para averiguação e elucidação acerca do real destinatário do mandado de prisão, permanecendo detido por 12 (doze) horas e sendo liberado após a constatação de que se tratava de homônimo.

O eminente 2º Vogal, o Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa a acompanhou.

Por sua vez, o 1º Vogal, o
Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
, votou no sentido de

negar provimento ao recurso
, por entender
existente

nexo de causalidade entre a conduta dos agentes estatais e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão e a segregação em presidio destinado àqueles que cumprem pena.

Consignou, ainda, que,
o valor arbitrado na instância singular no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra consentâneo e deve ser mantido
.

Inicialmente, impende ressaltar que, a nova técnica de julgamento consiste na complementação do julgamento não unânime por novos magistrados, que integrarão e complementarão a mesma turma julgadora, em número suficiente a garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, todavia não estarão, segundo a nova norma, circunscritos a julgar o caso, mas tão somente os limites da divergência. Veja-se:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno,
em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
[Destaquei]

Como se vê, a técnica de complementação de julgamentos não unânimes não resulta em “novo recurso” do mesmo recurso, nem impõe a realização de novo julgamento, mas, tão-somente, a ampliação do debate, no âmbito, saliente-se, do mesmo julgamento, que será suspenso e posteriormente reiniciado, com maior número de julgadores integrando o mesmo órgão colegiado que havia chegado à decisão não unânime.

Segundo Luiz Guilherme Marinoni,
como o novo Código de Processo Civil foi sensível ao fato de que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à ampliação do debate.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015).

Pois bem.

A questão posta nos autos consiste em aferir se no presente caso existe responsabilidade civil do Estado e se o Apelado Sérgio Inácio Silva faz jus à indenização por dano moral em decorrência de prisão ilegal.

Depreende-se dos autos que, o Apelado Sérgio Inácio Silva foi preso em 20/6/2013, por volta de 1 hora da manhã, por equívoco, ocasião em que parado numa “blitz” os policiais localizaram um mandado de prisão em aberto por inadimplência de pensão alimentícia.

Na mesma data, às 16h30min, o Delegado responsável pela Gerência Estadual da POLINTER, após verificar que não se trata da mesma pessoa, cujo mandado de prisão se encontrava em aberto, colocou o Apelado em liberdade (ID n. 6942056 – p. 10).

A Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6º, preconiza que:

Art. 36 – (...)

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se da responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual a vítima do dano prescinde da comprovação da culpa ou dolo do agente público. CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, ao explicitar a responsabilidade objetiva do Estado, aduz que:

Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano.
(Curso de direito administrativo, 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 935/936).

Portanto, para configurar a responsabilidade do ente público por algum dano causado, faz-se necessário demonstrar a ocorrência do dano e a relação causal entre o comportamento do agente público e esse dano.

O Brasil adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado na modalidade do risco administrativo. Ou seja, sendo o Estado o ente mais poderoso dentro de uma sociedade organizada, eis que goza de diversas prerrogativas e poderes para atuar e, consequentemente, influenciar esferas jurídicas de terceiros, também deve se responsabilizar por todos os riscos que a sua atuação representa aos administrados.

No entanto, a responsabilidade civil, nessa modalidade, pode ser excluída ou atenuada nos casos de culpa exclusiva ou concomitante da vítima, caso fortuito, força maior, e culpa exclusiva de terceiro. Isso porque, nesses casos, o necessário nexo causal entre a atuação administrativa e o dano não ficaria evidenciado.

Firmadas essas premissas, e partindo para o caso em tela, entendo que há a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, haja vista que, no

caso em exame, a prisão praticada não se revestiu de legalidade, eis que o Apelado foi preso por ser confundido com homônimo, sofrendo constrangimento ilegal, por violação ao sagrado direito à liberdade pessoal, considerando que sua prisão, ocasionou danos ao seu íntimo e à sua imagem social considerando ainda, ser irrefutável o nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano que sofreu.

Os elementos da responsabilidade civil estão muito bem comprovados: a conduta administrativa (cumprimento de mandado de prisão sem a adequada identificação criminal do acusado, em virtude de se tratar de homônimo), o dano (restrição indevida de sua liberdade) e nexo causal (procedimento ilegal de identificação criminal e a prisão ilegal em decorrência de equívoco no cumprimento de mandado de prisão).

Com efeito, da análise da documentação acostada, especialmente o termo de liberação de preso lavrado pelo Delegado de Polícia responsável pela Gerência Estadual da POLINTER, que após constatar o equívoco na prisão liberou o autor/Apelado (ID n. 6942056 – p. 10), uma vez que a ordem judicial de prisão estava direcionada a pessoa diversa, qual seja, Sérgio Inácio da Silva, filho de João Inácio da Silva e Maria das Dores Lemes, enquanto que o Apelado Sérgio Inácio da Silva é filho de Manoel Inácio da Silva e de Maria da Glória Gonçalves Silva; restando demonstrado que o cumprimento da prisão valeu-se de equívoco em decorrência de homônimos, gerando, portanto, a ilegalidade da referida medida.

Ressalto, por oportuno, que se mostra completamente absurda a tese ventilada pelo Apelante de que agiu em estrito cumprimento do dever legal, por se tratar de homônimo e que o Apelado teria ficado preso por menos de 12 horas, porquanto, como se sabe, os agentes públicos possuem o dever de realizar a conferência da identificação civil e criminal dos acusados em geral, mediante checagem de impressões digitais, documentação pessoal, e outros, no sentido de evitar a prisão injusta e ilegal de pessoa que nunca praticou um crime.

É fato, portanto, que o poder público foi negligente no cumprimento daquilo que lhe competia, por absoluta falta de cuidado dos agentes públicos em aquilatar os dados e informações do meliante que deveria ser preso e, como consequência, causou a prisão e manutenção de um indivíduo preso, ainda que por breve período de aproximadamente 14 (quatorze) horas, sem o devido suporte legal, razão pela qual é lícito ao autor, ora Apelado, ser ressarcido pelos inegáveis danos gerados em sua esfera moral, sobretudo ante aos reflexos negativos que uma prisão e todos os aspectos a ela relacionados gera na vida, tanto pessoal quanto profissional, de uma pessoa.

Portanto, o dano moral está apoiado na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito.

Assim, é manifesto o dano moral suportado por aquele que se vê preso por um crime de forma totalmente indevida, pois passa a experimentar profundo prejuízo em sua honra objetiva e em sua imagem perante a sociedade (atributos da personalidade).

Anota-se a jurisprudência que reconheceu a responsabilidade civil do Estado em casos similares ao dos autos:

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - PRISÃO INDEVIDA - MANDADO DE PRISÃO ORIGINÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS - CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO - IDENTIDADE DE CPF - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR POR AGENTES PÚBLICOS GOIANOS QUANDO DA CONFECÇÃO DO ÉDITO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de autor domiciliado fora do Estado ao qual demanda, a Fazenda Pública poderá ser chamada a responder em outro Estado, se o autor assim decidir. 2. No que concerne à prisão injusta o dano moral é presumido, sendo de senso comum que essa situação cria constrangimentos, desonra, consternação, desgosto, medo, aflição, angústia e preocupação, caracterizando, dessa forma, relevantes prejuízos de ordem moral. 3. "[...] O Estado tem o dever de primar pela segurança e eficiência de sua atuação. Não o fazendo, responderá, objetivamente, nos termos do § 6º, do art. 37, da Carta Constitucional. Nesse contexto, forçoso reconhecer a responsabilidade do ente público, tornando-o responsável pela reparação do dano, a teor do contido no § 6º, do art. 37 da CF/88, que somente pode ser excluída ou atenuada mediante culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiros, excludentes não configuradas no caso concreto. (...) 6. Inequívoca a responsabilidade estatal, quer à luz da legislação infraconstitucional (art. 159 do Código Civil vigente à época da demanda) quer à luz do art. 37 § 6º da CF/1988, bem como escorreita a imputação dos danos materiais e morais cumulados, cuja juridicidade é atestada por esta Eg. Corte (Súmula 37/STJ) 7. É que a causa retrata Responsabilidade Objetiva porquanto o Estado, que registrou o roubo de documentos, ainda assim foi capaz de ciente do fato, impor ao autor os constrangimentos da persecução penal, como se fora o próprio criminoso, que, usando documento falso, perpetrou outro delito.
(STJ - REsp 882.166/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX). 4. Apelo do Estado de Goiás desprovido”.

(Ap 101743/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/3/2017, publicado no DJE 29/3/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ERRO JUDICIÁRIO - OCORRÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA INDEVIDA - HOMONÍMIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS - FIXAÇÃO EM ESPÉCIE - PROVIMENTO PARCIAL. Tratando-se de erro judicial decorrente da decretação de prisão preventiva indevida do autor, em razão da homonímia e, evidenciado que dos fatos lhe resultaram danos materiais e morais, é inarredável o dever de indenizar do Estado. O valor da reparação por danos morais deve atender tanto aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quanto aos parâmetros balizados pelo STJ, devendo ser mantido o montante fixado na sentença, equivalente a 100 salários mínimos, uma vez que atende aos parâmetros adequados à espécie, vencido o douto Relator. Tratando-se de causa em que foi vencida a Fazenda Pública, dá-se provimento parcial ao recurso para aplicar o § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil.

(Ap 4703/2005, DES. MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/7/2005, Publicado no DJE 29/7/2005).

O STJ também se pronunciou acerca do tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE RORAIMA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO E DETENÇÃO ILEGAIS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA A AÇÃO ARBITRÁRIA, PERPETRADA POR POLICIAIS MILITARES. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Segundo consignado no acórdão recorrido, à luz das provas dos autos, "constata-se que houve o dano moral por parte do Estado, visto que um dos apelados foi preso e o outro detido, sem justo motivo, uma vez que comprovado que os autores não cometeram o crime perpetrado", e que restou "demonstrada a prática de ato ilícito por parte dos prepostos do Estado contra os autores/apelados, visto que procederam com a prisão e detenção dos autores sem motivação que o justificasse". Concluiu, ainda, que "estão presentes os requisitos que dão ensejo à responsabilidade civil: ato ilícito, os danos e o nexo de causalidade". Assim, a alteração do entendimento do Tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte.

II. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 695.021/RR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/6/2015, DJe 1/7/2015).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA OU IRRISORIEDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7 DO STJ.

1. No que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte.

2. No caso, o Tribunal a quo manteve o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de reparação por danos morais, em razão de prisão arbitrária de policial militar por seu superior, quantum que merece ser mantido, nos moldes da fundamentação alhures. Conclusão em contrário esbarraria no óbice da citada Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 394.676/SC, Rel. Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 17/3/2015)

Dessa forma, o dano moral deve ser mantido, pois é evidente a humilhação e os constrangimentos ocasionados ao autor, mormente por tratar-se de um trabalhador.

Valor do dano moral.

O Apelante alega que o
quantum
indenizatório por dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é exorbitante, estando muito além do dano sofrido, perquirindo a reforma da sentença para reduzir o seu valor.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Em caso semelhante, porém com a ocorrência de prisão indevida, a egrégia 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, da qual sou membro, fixou o valor em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme se constata o excerto do voto proferido pelo Des. Márcio Vidal, na Apelação/Reexame Necessário Nº 112294/2009, senão vejamos:

[...] A sentença reexaminanda, contudo, deve ser retificada para que a indenização seja consignada em espécie e não em termos relativos. Assim, a indenização deve ser fixada em R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) [...].

(Apelação/Remessa Necessária 112294/2009, DES. MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/11/2010, publicado no DJE 9/12/2010)

Levando-se em consideração este caso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra abaixo do valor já fixado por este Sodalício em caso semelhante, o qual se mostra razoável e proporcional para compensar os danos sofridos, de forma que impõe a sua manutenção para garantir o caráter repressivo e pedagógico ao causador do prejuízo.

Dos juros e correção monetária

Por se tratar de matéria de ordem pública, quanto à atualização do valor da condenação, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral.

[...]
Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018).

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Ante o exposto, pedindo vênia à douta Relatora, acompanho o voto proferido pelo eminente 1º Vogal para
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, todavia, de ofício, estabeleço, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência, nos termos do TEMA 810 do STF.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª. VOGAL-CONV)

Egrégia Câmara Estendida, Eminente Procurador,

Vejo a questão um pouquinho além.

O autor da ação foi apreendido na operação de uma diligência policial, quando a polícia foi chamada para atender uma ocorrência no Posto Podium, onde havia notícias de utilização de substância entorpecente e comercialização de substância entorpecente, a 01:30 da madrugada.

Ele foi apreendido e revistado junto com as pessoas que estavam nessa ocorrência policial no Posto Podium, e ali constatou que uma dessas pessoas era o Sérgio e que tinha mandado de prisão.

Se os policiais não cumprissem o mandado de prisão, eles deveriam ser responsabilizados por isto, e estavam sim no exercício regular da profissão, e tinham o dever funcional de cumprir o mandado de prisão.

A verificação do mandado de prisão é um ato posterior, e até aí tudo regular.

O autor da ação de danos morais, diz que houve um excesso, e o excesso seria, e que foi bem estudado pelo Des. Mario Kono e Desa. Helena Maria, seria a utilização de algemas, e seria o fato dele ter sido transportado para Penitenciaria Central Regional de Cuiabá.

Acontece que a utilização das algemas foram justificadas no B.O, e no B.O consta a declaração dos agentes públicos:

“na qual utilizou-se de algemas por receio de fuga, resistência à prisão, perigo a integridade física própria ou alheia, ID 6942056 “.

Caberia ao autor que pleiteou em juízo a indenização por danos morais por esta utilização de algemas, dizer que isto não aconteceu que a utilização de algemas foi indevida, que não houve resistência à prisão, que não houve tentativa de fuga, que não havia risco nenhum, e isto ele não fez, ele abriu mão da produção de provas.

Não houve a instrução, e mesma coisa se diz com referência a transferência dele que teria acontecido à Penitenciaria Central do Estado.

Há um documento no processo assinado pelo delegado de polícia que se chamou liberação de preso. Ele foi liberado pelo próprio delegado, que narra no dia 20/06/2013, que ele permaneceu na Gerência de Polícia Interestadual da Polícia Judiciaria do Estado de Mato Grosso.

Não há nenhuma prova que ele tenha ido para Penitenciaria Central do Estado, e se acharem me mostrem, porque não encontrei.

Fui durante 25 anos magistrada de instrução criminal, de crimes dolosos contra a vida, e não encontrei um documento que mostre que ele tenha sido transferido, e por mais que eu queria acreditar, por mais que a palavra dele me diga que ele é uma pessoa honesta, que ele não devia esses alimentos, por mais que eu queria acreditar, não achei nenhuma prova que dissesse ao contrário do que os agentes policiais disseram, ou que os agentes públicos disseram.

Essas são as razões que me fazem acompanhar o voto da eminente relatora com os acréscimos feitos pelo Des. Luiz Carlos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021